Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738062-06.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MURILO DE MENEZES ABREU EMBARGADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 12205999. Nesse contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator